Tribunal: TJMT
Processo: 1018561-95.2021.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018561-95.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EMILTON CARLOS MIRANDA - CPF: 916.409.541-04 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO /DANOS MATERIAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– AUTOR ALFABETIZADO – PROCURAÇÃO COM DIGITAL E ASSINADA POR TESTEMUNHA - DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE PROCURAÇÃO DEVIDAMENTE ASSINADA - INÉRCIA DA PARTE – INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Na situação em que o outorgante é agente capaz, e seu documento pessoal não o identifica como analfabeto, a assinatura a ser aposta no instrumento de mandato não deve ser por aposição de digital, sem justificativa plausível.

Desse modo, entendo escorreito o indeferimento da petição inicial dada a inércia do Apelante em emendar a exordial, na forma dos arts. 319 e 320, do CPC, eis que deixou de juntar procuração devidamente assinada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EMILTON CARLOS MIRANDA
em virtude da sentença proferida pela Juíza do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado com Pedido de Reparação de Danos Materiais
movida em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A.
, indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Em suas razões, o Apelante
sustenta, em breve resumo, a desnecessidade de juntada de procuração pública, destinada a conferir poderes ao advogado, porquanto, embora seja analfabeta, é dotada de plena capacidade civil, de modo que o instrumento de mandato particular, colacionado à petição inicial, constitui documento hábil para a finalidade de representação processual, nos termos do artigo 654 do Código Civil, já assinado a rogo e por suas testemunhas.

Aduz que, por meio do Processo Administrativo n.o 000146474.2009.2.00.0000, o Conselho Nacional de Justiça decidiu pela inviabilidade da exigência do propalado documento, sob pena de cercear o acesso do cidadão à justiça, uma vez que a despesa, para a formalização do instrumento público em cartório, torna o processo oneroso para o cidadão comum.

Ressalta que os contratos de prestação de serviços advocatícios firmado por pessoa analfabeta, a respectiva procuração (art. 653 do CC) que abriga a prestação do serviço pode ser feita por instrumento particular, exigindo a lei apenas que seja assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas (CC, art. 595).

Com base nesses argumentos, pugna pela desconstituição do ato sentencial, para determinar o retorno dos autos à origem e, por conseguinte, o prosseguimento regular do feito.

Contrarrazões no ID. 134609837.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
EMILTON CARLOS MIRANDA

ajuizou a
Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado com Pedido de Reparação/Danos Materiais
em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A.
,

alegando desconhecer 03 (três) contratos de empréstimo consignado.

Diante disso, pugnou pela declaração de ilegalidade dos descontos, a restituição em dobro da quantia já decotada e a condenação do Banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.

A Julgadora de primeiro grau determinou a intimação do Advogado do Autor/Apelante para emendar a inicial no sentido de juntar procuração assinada, tendo em vista que não consta no documento de identidade da parte autora que se trata de pessoa analfabeta (ID. 134609805).

Por sua vez, a parte autora manifestou no ID. 134609820, aduzindo a desnecessidade de apresentação de procuração por instrumento público, posto que a procuração particular apresentada preenche os requisitos do art. 595 do CC.

Após, a Juíza singular indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, fundamentando que, apesar de intimada para emendar a inicial, não o fez, o que motivou a interposição deste apelo.

Feita a necessária retrospectiva, passo ao enfrentamento das razões recursais.

Em que pese à irresignação do Apelante, entendo que não merecem prosperar os argumentos externados nas razões recursais.

Como é cediço, no caso de pessoa analfabeta, revela-se suficiente o instrumento particular de outorga de poderes com a aposição da digital, assinatura a rogo e assinatura de duas testemunhas, conforme artigo 595 do Código Civil.

Ocorre que, ao analisar os documentos acostados nesses autos, observa-se que o Apelante é pessoa alfabetizada, cujo documento de identificação pessoal encontra-se, de modo que, no mínimo, causa estranheza, na procuração constar assinatura por digital.

Desse modo, em observância ao poder geral de cautela, de direção formal e material do processo conferidos à Julgadora, não há óbice para que determine ao Apelante a apresentação de instrumento de mandato procuratório contendo a sua assinatura do outorgante alfabetizado.

Aliás, a determinação também está em consonância com o princípio da cooperação, eis que imprescindível o esforço conjunto dos sujeitos processuais a fim de assegurar a segurança e a efetividade da tutela jurisdicional.

Portanto, diante desta situação em que o outorgante é agente capaz, e que seu documento pessoal não o identifica como analfabeto, a assinatura a ser aposta no instrumento de mandato não deve ser por meio da aposição de digital.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO OU INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR OFENSAS MORAIS. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE NOVO INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO, ATUALIZADO. JULGAMENTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DO AUTOR. GRATUIDADE PROCESSUAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MANDATO OUTORGADO POR INSTRUMENTO PARTICULAR COM ASSINATURA “A ROGO” DA AUTORA, E COM A SUBSCRIÇÃO DE DUAS TESTEMUNHAS. PARTE ATIVA ALFABETIZADA, CONSOANTE A ASSINATURA EM DOCUMENTO PESSOAL. NOME DA PARTE AUTORA GRAFADO POR EXTENSO NO INSTRUMENTO DE MANDATO, QUE DIFERE, ABSOLUTAMENTE, DAQUELE NO DOCUMENTO DE IDENTIDADE. ORDEM PARA EXIBIR OUTRO MANDATO, POR INSTRUMENTO PÚBLICO, E QUE NÃO TIVESSE A MESMA PARTICULARIDADE. COMANDO DESATENDIDO. DETERMINAÇÃO AMPARADA NO PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DO ART. 595, DO CC. PRECEDENTES DESTA CORTE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. JULGAMENTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. (TJPR - 13a C.Cível - 0002357-34.2020.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR JOSÉ CAMACHO SANTOS - J. 16.07.2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA.APELO DA AUTORA. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO EM JULGAMENTO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE ASPECTO. ALEGAÇÃO DE VALIDADE DA PROCURAÇÃO JUNTADA NOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. PRIMEIRO INSTRUMENTO PARTICULAR OUTORGADO HÁ QUASE DOIS ANOS DA PROPOSITURA DA AÇÃO. AUTORA IDOSA. INÚMERAS AÇÕES UTILIZANDO A MESMA PROCURAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DE VULNERABILIDADE DA PARTE QUE EXIGEM CAUTELA NO EXAME DO INSTRUMENTO OUTORGADO AO PATRONO. SEGUNDO INSTRUMENTO JUNTADO EXTEMPORANEAMENTE, APÓS PROLAÇÃO DA SENTENÇA E INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE ACEITAÇÃO. PROCURAÇÃO JUNTADA QUE, ALÉM DE TARDIA, SEQUER ATENDEU AOS COMANDOS DO JUÍZO A QUO. ADEMAIS, PARTE QUE É ALFABETIZADA, CONFORME DOCUMENTO PESSOAL, MAS NA PROCURAÇÃO CONTÉM ASSINATURA “A ROGO”. PARTICULARIDADES DO CASO QUE NÃO PERMITEM ACEITAÇÃO DO INSTRUMENTO DE MANDATO TRAZIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. (TJPR - 13a C.Cível - 0004740-82.2020.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA ROSANA ANDRIGUETTO DE CARVALHO - J. 13.08.2021).

Ressalto, ainda, que embora intimado para emendar a exordial, o Apelante deixou de juntar procuração assinada, de modo que entendo escorreito o indeferimento da petição inicial dada a inércia, na forma dos arts. 319 e 320, ambos do CPC.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho inalterada a sentença.

Deixo de majorar os honorários nesta instância recursal, haja vista que não houve arbitramento na primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022